Tribunal: TJSP
Processo: 1005525-04.2018.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005525-04.2018.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
DOUGLAS RODRIGUES KRAUSKOPF (JUSTIÇA GRATUITA), CIBELLE MAZAIA
BARATA (JUSTIÇA GRATUITA), JULIANA RODRIGUES KRAUSKOPF (JUSTIÇA
GRATUITA) e SUZANA MORAES DABIAN KRAUSKOPF (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005525-04.2018.8.26.0005/50000 -Voto no 23070 fco
2
VOTO No 23070 JV
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1005525-04.2018.8.26.0005/50000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA - 2a VARA
CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: TRAZIBULO JOSÉ FERREIRA DA SILVA
EMBARGTES: DOUGLAS RODRIGUES KRAUSKOPF, CIBELLE MAZAIA BARATA,
JULIANA RODRIGUES KRAUSKOPF E SUZANA MORAES DABIAN KRAUSKOPF
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Alegações
que se revestem de caráter infringente. Ausência de vício no julgado.
Propósito
de
prequestionamento.
Inadmissibilidade.
Embargos
rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão (fls.
201/204) em que, por decisão unânime, negou-se provimento ao recurso dos
embargantes.
Os embargantes afirmam que há omissão no julgado, pois: “conforme
exaustivamente demonstrado nos autos, mister se fazia o deferimento do pedido de
realização de perícia contábil, notadamente sob a óptica de que devem ser analisados
distintamente os extratos bancários e planilha de atualização de débito elaborada pelo
Embargado”. (fls. 2, 2o §). Prequestionam a matéria.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento, vez que não configurados, na
hipótese, os requisitos do art. 1.022, incisos I e II do Código de Processo Civil.
O colegiado decidiu de forma clara, objetiva e fundamentada, não
verificados quaisquer vícios no julgado, consoante ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Título extrajudicial. Contrato de abertura de
crédito fixo.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Desnecessidade de dilação probatória
(perícia
contábil).
Matéria
de
direito.
Julgamento
antecipado.
Admissibilidade. Sentença de improcedência mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005525-04.2018.8.26.0005/50000 -Voto no 23070 fco
3
Os embargantes pretendem rediscutir a matéria visando à reforma do
julgado que lhes foi desfavorável, o que evidencia o caráter nitidamente infringente do
recurso ora manejado, pretensão incabível em embargos de declaração, a teor do
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Anoto que “o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa
aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só,
achou suficiente para composição do litígio” (STJ-1a T, AI 169.073-SP, rel. Min. José
Delgado, j. 4.6.98 (...) DJU 17.8.98, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT
797/332, RJTJESP 115/207” (T. Negrão e J. Roberto F. Gouvêa, in “Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor”, 49a ed., 2018, p. 957, nota 3 ao art. 1.022).
(grifei).
No mesmo sentido, precedente recente do STJ. Confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL.
ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES EXPOSTAS. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE.
MULTA NÃO ADIMPLIDA. RESP N. 1519777/SP.
I - A diretriz trazida no art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 deve ser interpretada
em conjunto com a regra do art. 489, § Io, IV, do mesmo Código, que
somente reputa nula a decisão judicial que deixa de "enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador".
II - No caso, a decisão recorrida examinou em detalhe os argumentos do
recurso, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar as
alegações defensivas.
III - Mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil, prevalece
no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "o julgador não é
obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa
ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação
apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou
rejeitou as pretensões da parte".
(STJ, AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta
Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017).
IV - Nos casos em que haja condenação a pena privativa de liberdade e
multa, cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que eventualmente a
tenha substituído), o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o
reconhecimento da extinção da punibilidade (REsp 1519777/SP, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, julgado em
26/8/2015, DJe 10/9/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005525-04.2018.8.26.0005/50000 -Voto no 23070 fco
4
V - Não cabe a esta Corte manifestar-se, ainda que para fins de
prequestionamento, acerca de suposta afronta a princípios constitucionais,
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal VI -
Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no REsp 1706455/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe
25/04/2018). (grifei).
E no tocante ao prequestionamento, seria necessária a demonstração da
existência de vício, inocorrente no caso, como já decidiu o STJ. Confira-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE 5 DIAS IMPOSTA A
PROMOTOR, POR AFASTAR-SE DE SUAS FUNÇÕES DURANTE 5
DIAS PARA VIAGEM AO EXTERIOR SEM COMUNICAR PREVIAMENTE
À PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO
E
NULIDADE
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO
POR
SUPOSTA
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DECORRENTE DA MENÇÃO A ARGUMENTOS E TESES POSTAS NO
JULGADO DO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU (ART. 489, § 1o E IV, DO
CPC/2105).
AUSÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO
OU
OBSCURIDADE.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO: NECESSIDADE
DA DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO.
1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in
procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para
seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme
disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973,
quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei
13.105/2015).
Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento,
visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar
a oposição dos aclaratórios.
(...)
5. A jurisprudência desta Corte é uníssona ao afirmar que mesmo os
recursos que pretendem o prequestionamento de tema constitucional
demandam a demonstração concomitante da existência de um dos
vícios do art. 535 do CPC/1973 (ou 1.022 do CPC/2015) ou, na seara
penal, do art. 619 do CPP.
(...)
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no RMS 30.877/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017).
(grifei).
Logo, não verificado o vício apontado, o recurso não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005525-04.2018.8.26.0005/50000 -Voto no 23070 fco
5
Ante o exposto, rejeito os embargos.
Fernando Sastre Redondo
Relator